Tribunal: TJDFT
Processo: 0723717-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723717-28.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SILVANA DIAS LIMA EMBARGADO: DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por SILVANA DIAS LIMA contra decisão que não conheceu do agravo, uma vez que manifestamente inadmissível (ID 48008776). Em suas razões, a recorrente alega que o acórdão se encontra omisso. Almeja a apreciação do tema 988 do STJ, no caso. Diz que o rol do art. 1.015 do CPC não é taxativo e sim de taxatividade mitigada. Defende que o objetivo dos embargos é instigar o magistrado a se manifestar a respeito do tema repetitivo. Destaca que o Relator não se manifestou sobre a alegação de cabimento quando a decisão versa exclusivamente sobre o cumprimento de tutela de urgência o que se encontra no rol do art. 1.015, I, do CPC, visto que a parte autora alegou seu cabimento sob o manto de ser a dilação do prazo de cumprimento da tutela ligada diretamente à tutela (ID 48040424). Contrarrazões da DELL COMPUTADORES DO BRASIL LTDA (ID 48415307). É o relatório. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material. Consoante a jurisprudência, "os embargos de declaração consubstanciam instrumento processual apto a suprir omissão do julgado ou dele excluir qualquer obscuridade, contradição ou erro material. A concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração somente pode ocorrer em hipóteses excepcionais, em casos de erro evidente. Não se prestam, contudo, para revisar a lide." (EDcl no REsp 850.022/PR, Rel. Ministro Arnaldo Esteves Lima, DJU de 29/10/2007). A omissão, para os fins de provimento dos declaratórios, ocorre quando o aresto “se omite sobre ponto que se deveria pronunciar para resolver a questão. (...). De si só, o fato de haver fundamento da parte não expressamente examinado pela decisão não significa que haja omissão apta a ensejar provimento de embargos de declaração” (in Processo Civil: Fundamentos do Procedimento Ordinário, Mario Machado Vieira Netto, Ed. Guerra, Brasília/2011). Inicialmente, cumpre ressaltar que, a solução dada à lide é fruto do livre convencimento dos Julgadores, os quais não estão obrigados a examinar a matéria ventilada em consonância com as teses, normas e entendimento jurisprudencial que a parte entende aplicável, quando presentes fundamentos que sejam suficientes a motivar a decisão. Assim, não houve qualquer omissão do julgado por não se manifestar expressamente acerca dos tópicos desejados pelo embargante. Na verdade, a decisão foi clara ao apontar que a matéria trazida pela parte em sede de agravo de instrumento não consta das hipóteses elencadas no art. 1.015 do CPC. Trata-se apenas de decisão que concedeu um prazo derradeiro de 2 dias para que a empresa ré cumprisse com a disponibilização de outro notebook, com as mesmas configurações do que se encontra no conserto, bem como o notebook com defeito para que a autora pudesse realizar o backup. Ou seja, não é qualquer decisão interlocutória que pode ser desafiada por agravo de instrumento. Dessa maneira, através de uma simples leitura, a decisão embargada não se encontra omissa, tendo julgado conforme pleiteado na sede recursal interposta. O que se depreende, efetivamente, da argumentação desenvolvida pela embargante, é que seja dada à questão a interpretação que melhor atenda aos seus próprios interesses o que, a toda evidência, escapa dos lindes dos Embargos de Declaração. A motivação contrária ao interesse da parte, ou mesmo a omissão em pontos considerados irrelevantes pelo decisum, não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração. Dessa forma, a despeito das ilações da embargante, não há os aludidos vícios no acórdão, posto que todas as impugnações feitas em sede de apelação foram objeto de apreciação extremamente coerente e didática, sendo desnecessários maiores esclarecimentos. Nesse sentido, mostram-se ausentes os requisitos do art. 1.022 do CPC, porquanto não encontrados no julgado embargado vícios de omissão, contradição, obscuridade ou correção de erro material. REJEITO os embargos declaratórios opostos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de junho de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator